Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743194-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERLENE CARDOSO DE SOUZA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ERLENE CARDOSO DE SOUZA em face da r. sentença (Id. 58.101.460), proferida pelo douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho - DF, nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Morais, distribuída sob o no 0743194-68.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ITAPEVA XII MULTCARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO -PADRONIZADOS que julgou procedente em parte o pedido autora para reconhecer a prescrição do débito oriundo do contrato com a Riachuelo S.A, Operação no 102041935257, outrora cedido ao fundo réu, vencido em 10.09.2016, no valor original de R$ 785,78, totalizando R$ 1.387,69, nos termos do que dispõe o art. 206, §5o, I, do Código Civil; declarar a inexigibilidade do referido débito, ainda que na forma extrajudicial; condenar a parte ré a promover a baixa da inscrição do débito nas plataformas Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo de medidas compulsórias pelo juízo. O Colendo STJ, no julgamento do REsp 2.092.190/SP, sob relatoria do Min. João Otávio Noronha, acerca do Tema 1264, cuja controvérsia delimitada diz respeito a definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos; decidiu pela afetação do referido processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a matéria, na forma do disposto nos artigos 1.036 e 1.037 do CPC. O presente processo trata da mesma questão controvertida afetada, pois versa sobre a exigência de dívida prescrita pela via extrajudicial através da inscrição do nome da devedora, ora apelante, em plataforma de acordo ou de renegociação de débitos; no caso ora em análise, a plataforma Serasa Limpa Nome e Acordo Certo. Com efeito, determino o imediato sobrestamento do presente feito, na forma determinada pelo Colendo STJ (TEMA 1.264), até decisão ulterior. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora